Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-31.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. APURAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEPOIMENTOS INCONCLUSIVOS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ORIGEM DE CRÉDITO NÃO ESCLARECIDA. REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA NECESSIDADE DE UM ALIMENTANTE COM SIMULTÂNEO AUMENTO DA NECESSIDADE DO OUTRO. POSSIBILIDADE.
A revisão de alimentos tem como consectário basilar a demonstração da alteração do equilíbrio no binômio alimentar.
Os fatos abordados durante a produção de prova oral foram inconclusivos para apurar a redução da possibilidade do autor dentro do binômio alimentar.
O alimentante não obteve êxito em demonstrar a redução na possibilidade de alimentar, que foi apurada a partir dos documentos obtidos com a quebra do sigilo bancário, mas teve sucesso em esclarecer sobre a redução da necessidade de um dos alimentados, que já exerce atividade remunerada.
Não há óbice de, nos mesmos autos, por meio de reconvenção, o outro alimentante apresentar provas contundentes no sentido de que houve acréscimo das suas necessidades, ensejando o necessário ajuste na pensão alimentícia.